Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-84.2025.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000428-84.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATEUS FELIPE GAMA SANTOS - CPF: 071.303.731-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR MOURA - CPF: 071.672.011-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXY FERNANDO PINHEIRO DA CRUZ - CPF: 048.234.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000428-84.2025.8.11.0008

APELANTE: MATEUS FELIPE GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR EM CUMPRIMENTO DE MANDADO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE (ART. 14) PARA POSSE (ART. 12) DE ARMA. JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 7 anos de reclusão e 593 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a prova decorrente da entrada de policiais em domicílio sem mandado específico de busca; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo; (iv) saber se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; (v) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) saber se é viável a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio se deu durante cumprimento de mandados de prisão e visualizou-se arma de fogo em situação de flagrância, autorizando a busca no imóvel.

4. A droga apreendida, fracionada e acondicionada para venda, aliada à presença de arma e dinheiro oculto, caracteriza o tráfico de entorpecentes.

5. A reincidência impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

6. A arma estava guardada no interior da residência, o que atrai a tipificação do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse), e não do art. 14 (porte), impondo a desclassificação.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência.

8. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita, já concedida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta prevista no art. 14 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, mantido o regime fechado, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É válida a prova obtida em domicílio quando há mandado de prisão e flagrante delito, legitimando a busca e o encontro fortuito de elementos probatórios. 2. A apreensão de drogas fracionadas, arma de fogo e dinheiro oculto indica a prática de tráfico, ainda que o agente se declare usuário. 3. A posse de arma de fogo no interior da residência configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e não o crime de porte previsto no art. 14”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 44, 61, I e 65, III, "d"; CPP, arts. 240 e 244; Lei 11.343/2006, arts. 28, §1º e 33, caput e §4º; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.023.434/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/8/2025; STJ, AgRg no HC 993.002/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 3/9/2025; TJMT, N.U. 1003787-38.2022.8.11.0011 e N.U. 0006038-09.2018.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000428-84.2025.8.11.0008

APELANTE: MATEUS FELIPE GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de MATEUS FELIPE GAMA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar realizada na residência do apelante, por entender que foram obtidas de forma ilícita, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, pugnando pelo desentranhamento delas.

No mérito, requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, §1º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o entorpecente encontrado se destinava ao consumo pessoal.

Postula, ainda, a desclassificação do crime previsto no art. 14 (porte de arma de fogo) para o art. 12 (posse de arma de fogo) da Lei n. 10.826/2003, com fulcro na correta subsunção fático-jurídica e no princípio da especialidade.

Por fim, na hipótese de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, exceto quanto ao pedido de desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo, em relação ao qual opinou pelo provimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000428-84.2025.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR

A denúncia narra o seguinte:

“
1.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que até o dia 11 de janeiro de 2025, por volta das 09h00, na residência localizada na Rua da Glória, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres, Mateus Felipe Gama Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes consistentes em 29 porções de substância análoga à pasta base de cocaína (22,54g), sendo 28 porções pequenas já embaladas para venda e 1 porção maior, e 6 porções de substância análoga à cocaína (7,95g), sem autorização e em desacordo com determinação legal. Conforme Laudo Pericial ID 183461708.

1.2 – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que nas mesmas condições de tempo e lugar anteriormente mencionados, o denunciado Mateus Felipe Gama Santos possuía no interior de sua residência 1 (um) revólver Ross especial calibre .38 e 1 (um) cartucho CBC SPL NTA .38, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares. Conforme Laudo Pericial ID 183461707”.

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar realizada na residência do apelante, alegando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do domicílio. Argumenta que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado de busca e apreensão específico, sem autorização do morador e sem fundada suspeita de flagrante delito à época da entrada.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

A inviolabilidade domiciliar, embora constitucionalmente assegurada, não possui caráter absoluto, comportando exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional, dentre as quais se destacam o flagrante delito, o desastre, a prestação de socorro e, durante o dia, o cumprimento de determinação judicial.

No caso em apreço, os policiais civis dirigiram-se à residência do apelante para dar cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara de Nova Mutum/MT (autos n. 10000802-62.2025.8.11.0086-01000109 - tentativa de homicídio e n. 20001170-72.2023.8.11.0086-01000203 - regressão cautelar), conforme se depreende do Boletim de Ocorrência n. 2025/9911 (ID 305736409) e dos depoimentos prestados pelos policiais civis que participaram da diligência.

O policial civil Vitor Moura, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatou de forma coerente e detalhada como se deu a diligência. Segundo seu relato, após investigações detalhadas, a equipe policial obteve informações sobre o paradeiro do apelante, mantendo vigilância por várias horas nas imediações de sua residência. Em determinado momento, visualizaram o apelante saindo e retornando para o interior do imóvel, ocasião em que realizaram o ingresso na residência para efetuar sua prisão.

Durante a abordagem,
foi visualizado próximo ao travesseiro do apelante um revólver calibre .38, marca Rossi, com uma munição no tambor, o que motivou a continuidade das diligências e a realização de buscas na residência, momento em que foram apreendidas, dentro de um pote localizado atrás da geladeira, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie e 29 (vinte e nove) porções de pasta-base de cocaína, sendo 28 (vinte e oito) porções pequenas já embaladas para venda e 1 (uma) porção maior, além de 6 (seis) porções de cocaína
.

O ingresso dos policiais na residência do apelante estava, portanto,
amparado em decisão judicial que determinou sua prisão
. Ademais,
ao adentrarem no imóvel e visualizarem a arma de fogo sobre a cama do apelante, configurou-se situação de flagrante delito que autorizava a realização de buscas no local, nos termos dos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal
.

Ressalte-se que o crime de posse irregular de arma de fogo estava em plena execução quando os policiais ingressaram na residência do apelante, o que justifica a atuação policial.

A posterior localização das substâncias entorpecentes durante as buscas realizadas no imóvel configura o que a doutrina denomina de
"encontro fortuito de provas"
ou
"serendipidade"
, situação em que, durante diligência legalmente autorizada, são descobertos elementos probatórios relativos a crime diverso daquele que ensejou a medida original. Nesse sentido:

[...] 3.
A aplicação do princípio da serendipidade legitima a apreensão de provas encontradas fortuitamente em cumprimento a mandado judicial
. [...]
(AgRg no HC n. 993.002/RS, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
. [...]
(AgRg no HC n. 1.023.434/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Nesse contexto, não há que se falar em ilicitude da prova, pois a atuação policial observou os parâmetros legais e constitucionais, estando amparada tanto pelo cumprimento de mandados judiciais quanto pela situação de flagrância constatada no local.

Ademais, as declarações dos policiais civis que participaram da diligência são coerentes e harmônicas entre si, não havendo nos autos qualquer elemento que indique animosidade prévia entre eles e o apelante ou desejo de perseguição ou vingança que justificasse a realização de buscas sem fundadas razões.

Vale ressaltar que os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, possuem valor probante e são aptos a embasar decreto condenatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal, cristalizado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar realizada na residência do apelante.

MÉRITO

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, §1º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o entorpecente encontrado se destinava ao consumo pessoal.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 305736408), Boletim de Ocorrência n. 2025/9911 (ID 305736409), Termo de Exibição e Apreensão n. 2025/1613364 (ID 305736415), Laudo Pericial n. 55131091852025003582A01 - Exames químicos (ID 305736438), que atestou resultado positivo para a presença de aproximadamente 30,49g de cocaína, distribuídas em 35 porções, sendo 28 já embaladas para venda.

A autoria, por sua vez, é evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis Vitor Moura e Maxy Fernando Pinheiro da Cruz, que relataram de forma coerente e detalhada as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes na residência do apelante, como mencionado alhures.

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 descreve 18 (dezoito) condutas, sendo que a prática de qualquer uma delas já tipifica o crime. Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares nele previstos.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

No caso em análise, imputa-se ao apelante a conduta de
ter em depósito e guardar, para fins diversos do consumo pessoal
, 29 (vinte e nove) porções de pasta-base cocaína em forma de pedra e 6 (seis) porções de cocaína, totalizando 30,49g (trinta gramas, quarenta e nove centigramas).

Embora o apelante alegue ser mero usuário de entorpecentes e que a droga apreendida era para seu consumo pessoal, as circunstâncias da apreensão indicam o contrário. A forma como a droga estava acondicionada - dividida em 35 (trinta e cinco) porções, sendo 28 (vinte e oito) já fracionadas e embaladas para venda -, aliada ao encontro de dinheiro escondido atrás da geladeira e de arma de fogo com munição no local, evidencia a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

Ademais, perante a autoridade policial, o apelante afirmou estar desempregado e, em juízo, embora tenha sustentado que trabalhava à época, não comprovou tal alegação nem informou qual era o seu salário, aspectos que reforçam as evidências de que a droga encontrada em sua residência não era destinada ao seu uso pessoal, e sim à mercancia ilícita.

Ressalte-se que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a caracterização do tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício. Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

Em reforço, colaciono julgados desta Câmara Criminal:

[...]
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 18/6/2024, publicado no DJE 24/6/2024).

[...]
A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira
. Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 23/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024).

Portanto, as provas produzidas ao longo da persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

A defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), alegando que o apelante não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que
"nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"
.

Para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, é necessário o preenchimento
cumulativo
de todos os requisitos nela previstos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, conforme consignado na sentença condenatória, o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, pois possui maus antecedentes, evidenciados pela existência de guia de execução de pena ativa sob os autos n. 20001170-72.2023.8.11.0086, em trâmite na Comarca de Nova Mutum/MT, decorrente de
condenação anterior transitada em julgado
.

A
reincidência
do apelante, devidamente reconhecida na sentença, impede o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pleiteada pela defesa.

2. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a desclassificação do crime previsto no art. 14 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fulcro na correta subsunção fático-jurídica e no princípio da especialidade.

Neste ponto,
assiste razão à defesa
.

O art. 12 da Lei n. 10.826/2003 tipifica a conduta de
"possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

Já o art. 14 da mesma lei incrimina a conduta de
"portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar"
.

A distinção entre os dois tipos penais reside, essencialmente, no local onde a arma é mantida. Enquanto o art. 12 refere-se à posse de arma de fogo no interior da residência ou local de trabalho do agente, o art. 14 abrange situações em que a arma é portada ou mantida em locais diversos destes.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a arma de fogo (revólver calibre .38) e a munição foram encontradas no interior da residência do apelante, mais precisamente sobre sua cama, durante o cumprimento dos mandados de prisão.

Assim, a conduta do apelante subsume-se ao tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e não ao art. 14 da mesma lei (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), como constou da denúncia e da sentença condenatória.

Portanto, acolho o pedido defensivo para desclassificar a conduta do apelante do crime previsto no art. 14 para o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em sintonia com o parecer.

Considerando a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da mesma lei), faz-se necessária a adequação da dosimetria da pena quanto a este delito.

O art. 12 da Lei nº 10.826/03 prevê pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal,
1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa
, considerando que o juízo singular não negativou nenhuma circunstância judicial.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e considerando que não há preponderância entre elas, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, que torno definitiva, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na última etapa.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Contudo, como já exposto, o apelante não faz jus ao reconhecimento da referida minorante, o que, por si só, já inviabilizaria a substituição pleiteada.

Ademais, mesmo que fosse reconhecida a causa de diminuição de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontraria óbice no art. 44 do Código Penal, que estabelece os requisitos para a concessão do benefício.

O inciso II do referido dispositivo legal veda a substituição quando o réu for reincidente em crime doloso, situação em que se enquadra o apelante, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Portanto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, a defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, alegando sua hipossuficiência financeira.

Nesse particular, falta interesse de agir ao apelante, uma vez que a sentença expressamente deixou de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Assim, não conheço do apelo, neste ponto.

Diante do exposto, conheço parcialmente do apelo,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade das provas e,
no mérito
, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de MATEUS FELIPE GAMA SANTOS, apenas para desclassificar o crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 para o crime previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, mantendo a pena do
tráfico
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por força da reincidência (art. 33, CP) e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa
e redimensionado a reprimenda para o delito de
posse de arma de fogo
para
1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo-se o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade, em virtude da reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025